Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VITIMAS E CONTEXTO FÁTICO DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA A AUTORIZAR A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.

1. Não obstante a pessoa imputada como o autor dos delitos apurados nos inquéritos policiais, mencionados no presente conflito de jurisdição, seja a mesma, não há se falar em competência por prevenção do Juízo para o qual foi distribuída a primeira representação por medidas cautelares, porquanto evidenciado que cada um dos feitos diz respeito a crimes (de estupro), praticados contra vítimas e em contextos fáticos distintos, não restando, por conseguinte, caracterizada a necessária conexão probatória ou identidade de objetos.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília.